Tribunal: TJPA
Processo: 0000640-80.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5850 - Posse Sexual Mediante Fraude
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00006408020128140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Antonio Maria do Nascimento Silva (Raimundo Nonato Ferreira - OAB/PA 26705).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO CRIME DA FORMA TENTATADA IMPROVIDO. Incontroversas, a materialidade e a autoria do delito, incabível a absolvição ou mesmo a tentativa, eis que o ato praticado foi consumado, devendo ser mantida a sentença em todos os termos. A vítima que confirmou a ação delitiva do apelante, que agiu com abuso de confiança por ser seu padrinho e pelo fato de ser representante de cosméticos para mostrar um produto para emagrecer, solicitando que a vítima deitasse sobre a cama e levantasse a blusa, para aplicar gel redutor de medidas, iniciou a massagem na barriga da vítima desceu as mãos até a região pubiana, consumando o ato libidinoso. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL PARA O DELITO DO ARTIGO 215-B DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. Não cabe a desclassificação pois na importunação sexual, não há a figura da fraude, o que restou amplamente provado no contexto probatório que o apelante abusou da relação de confiança que matinha com sua afilhada e do fato de ser vendedor de cosméticos, para deitar a vítima em uma cama e aplicar gel redutor, e assim perpetrar o abuso sexual caracterizando, assim, o tipo do artigo 215 do CP. PEDIDO DE REDUÇÃO PENA-BASE. NÃO CONFIGURADA, APLICAÇÃO PROPORCIONAL. Apelante ostenta uma circunstância judicial negativa (circunstâncias) sendo possível afastar a mesma do mínimo permitido. Pena base mantida 03 anos de reclusão, a qual torno definitiva.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE TRÊS PARA UM SALÁRIO MINIMO. INCABÍVEL. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do apelante. Patamar fixado pelo Juízo de origem em 3 salários mínimos se encontra bem próximo legal, dentro dos critérios da proporcionalidade. Caso ao apelante se dirigir ao Juízo de execução penal que é competente para adequar a pena à realidade do apenado. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM ENTIDADE COMUNITÁRIA DE 1 ANO E 4 MESES PARA 6 MESES. IMPROVIDO. Pedido de diminuição da pena restritiva de direitos, está adstrita a discricionariedade do Juízo. E deve, no momento presente processual, ser arguido perante o Juízo da Execução Penal, que é competente para a alteração da forma de cumprimento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 148 da LEP. Não sendo esta a via recursal adequada ao objeto desse pedido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Antonio Maria do Nascimento Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 215 do Código Penal, imputando a pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos

Narra denuncia que no dia 15/01/2012, por volta das 11h a adolescente E.C.P.L., de 17 anos de idade, teria ido até a casa do apelante, que é seu padrinho para almoçar, ocasião em que sofreu tentativa de estupro por parte do acusado.

A denúncia foi recebida no dia 17/03/2014 (fls. 04/05), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição quanto ao crime de violação sexual mediante provas (artigo 215 do Código Penal). Requer, supletivamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal)

Caso superado o pedido de absolvição ou desclassificação para o delito importunação sexual, a defesa requere revisão na dosimetria da pena aplicada, com o reconhecimento da modalidade tentada, redução da pena-base, a aplicação da pena de multa em 01 (um) salário mínimo e da pena restritiva de direito em 06 (seis) meses em uma entidade comunitária (fls. 86/92).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 99/104). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 110/126).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

- ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL - VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE

OU RECONHECIMENTO DO COMENTIMENTO DO CRIME DA FORMA TENTATADA
-

No mérito, o apelante Antonio Maria do Nascimento Silva, objetivando sua absolvição quanto ao crime de violação sexual mediante fraude, em razão das provas coligidas nos autos serem frágeis para embasar o edito condenatório.

De acordo com a denúncia no dia 15/01/2012, por volta das 11h a adolescente E.C.P, L., de 17 anos de idade, teria ido até a casa do apelante, que é seu padrinho para almoçar, ocasião em que sofreu tentativa de estupro por parte do acusado.

O apelante convidou a adolescente, para ir até o seu quarto, a fim de mostrar produtos, para emagrecimento. Deitou a vítima na cama e começou a passar o creme hidratante, na sua barriga, descendo em direção, às suas partes íntimas. A vítima pediu para que este parasse de tocar nas suas partes íntimas, mas o mesmo, continuou insistindo em praticar o ato, utilizando-se de força física.

Na mesma ocasião, o réu tentou retirar o sutiã da vítima, tendo ela empurrado e conseguiu se livrar da violência sexual. Após o fato, a vítima comunicou a sua irmã mais velha, Adriana Farias Pantoja e revelou já ter sido vítima de violência sexual, por parte do acusado.

A autoria e a materialidade delitiva restaram consubstanciadas através do Laudo Exame Sexológico Forense n° 2989/2012 (fls. 111 do IPL), bem assim, pela prova testemunhal e pelo depoimento da vítima, realizando perante o Juízo de 1º grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando de forma harmônica como se deu o crime.

Em seu depoimento perante o Juízo, a vítima Eliane Cristina Pantoja Leão (fls. 41/43) asseverou:
[...] que o réu havia convidado para ir almoçar na casa dele junto com sua mãe, ocasião em que ele disse que estava trabalhando com produtos cosméticos e para emagrecimento. Que ele chamou a vítima para ir para a parte de cima da casa, no quarto dele, para fazer demonstração dos produtos. Ao chegarem no quarto, o réu pediu para a ofendida deitar na cama e começou a levantar a blusa dela, mas depois disse para ela própria levantar a blusa e passou a massagear a barriga da vítima, mas foi descendo as mãos até a parte íntima e chegou a dizer: coisinha inocente. Que o acusado é padrinho da vítima e pediu depois para passar o creme nos seios da ofendida, mas ela recusou. Que o acusado colocou a mão por dentro do seu short e tocou bem próximo de sua parte íntima. Que pediu para ele parar e ele parou. Que não houve violência, nem grave ameaça. Que recebia ajuda em dinheiro e material escolar do acusado. Que a madrinha havia lhe prometido material escolar no dia cm que ocorreu o fato, mas não foi entregue. Que ficou assustada porque o réu nunca havia feito aquilo e estava lhe olhando com uma cara estranha. Que falou depois para sua irmã e para a sua mãe. Que o almoço acabou por volta de meio dia ou uma hora, não se recordando ao certo. Que sua irmã resolveu que denunciariam, pois ela havia sido apalpada também por ele. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...].

Há também de se destacar o depoimento da informante de acusação, Adriana Farias Pantoja, irmã da vítima, que em Juízo asseverou o seguinte (fls. 41/43):
[...] que é irmã da vítima e que esta chegou em sua casa nervosa, e disse que havia ido à casa do padrinho com sua mãe c que o padrinho dela estava vendendo cremes para emagrecimento, tendo feito demonstração com massagem na barriga da vítima e depois descido as mãos para a parte íntima. Que disse para a vítima levantar mais a blusa para passar o creme no busto, mas ela disse que não e ele insistiu, dizendo que era um creme bom.
Que passou o dedo próximo da vagina da vítima. Que teve um leve toque na parte íntima. Que a vítima segurou a mão do réu e o empurrou. Ele costumava alisar a costa quando cumprimentava. Quando tinha 18 anos de idade e estava na igreja, o réu tentou beijar a informante e queria fazer carinhos. Que ele é padrinho da vítima e foi a primeira vez que fez isso. Que a vítima não esperava isso dele [...].

A testemunhas de defesa inquiridas em Juízo nada souberam esclarecer a respeito do evento criminoso, limitando-se em apontar acerca da boa conduta réu (termos de fls. 49/50 e mídia de fls. 51).

O apelante, por sua vez negou a autoria delitiva em Juízo (fls. 49/51), relatando:
[...] que estava ocorrendo uma comemoração em sua casa. Que a vítima solicitava material escolar e cesta básica, pois a família dela passava necessidades. Que o réu não parava em Belém, pois viajava muito. Que estava trabalhando com produtos de emagrecimento e a vítima havia ido em sua casa para pegar material escolar, tendo o depoente a convidado para almoçar junto com sua mãe na casa dele, pois estava ocorrendo uma comemoração. Que falou sobre o shake e o produto redutor de medidas. Que explicou para a vítima passar na barriga dela e massagear. Que trabalhava com crianças c adolescentes há mais de 20 anos. Que já trabalhou na Pastoral do menor e no Emaús. Que já chegou a trabalhar com 290 crianças e adolescentes. Que não poderia fazer isso até porque a vítima era sua afilhada. A Adriana, irmã da vítima também havia dito que o depoente a assediava [...].

No que se refere ao lado sexológico, embora a defesa alegue não há vestígio de ato libidinoso ou de conjunção carnal, deve-se levar em consideração que crimes desta natureza nem sempre deixam vestígios, podendo autoria e materialidade ser configurados por outros meios de prova, como ocorreu no caso das autos, através das palavras firmes e seguras da vítima.

Ademais, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo na maioria das vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha.

O contexto probatório não deixa dúvidas de que autoria de o crime está caracterizada, em especial pela palavra da vítima que confirmou a ação delitiva por parte do apelante, que abusou da sua confiança pro ser seu padrinho e pelo fato de ser represente de cosméticos e se aproveitou, para mostrar o suposto produto para emagrecer, solicitando que a vítima deitasse sobre a cama e levantasse a blusa, para que aplicasse, gel redutor de medidas, iniciou a massagem na barriga da vítima, descendo as mãos até a região pubiana

Assim ocorreu o crime, no momento em que o apelante utilizou esses produtos de emagrecimento, para consumação do crime com o ato libidinoso, não havendo que se falar em excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ficando confirmado que usou de fraude, para obter o seu resultado, que era a satisfação de sua lascívia. Neste sentido:
PENAL. VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215, CP. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS APTAS A EMBASAREM O DECRETO CONDENATÓRIO. Consoante entendimento consolidado da jurisprudência, em crimes contra dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial valor probatório, considerando que crimes desta natureza são normalmente cometidos longe de testemunhas, e não deixam vestígios. No caso dos autos, tornou-se inviável o acolhimento da tese de ausência de provas para a condenação, pois a vítima, na oportunidade em que foi ouvida, relatou em detalhes o abuso sofrido e de maneira harmônica e coerente. Embora o exame de corpo de delito seja importante para a comprovação de crimes sexuais, fato de o laudo pericial não se conclusivo não obsta o acolhimento da pretensão punitiva estatal, na medida em que a palavra vítima encontra-se corroborada por outras provas testemunhais igualmente idôneas e harmônicas. O magistrado não está adstrito, somente ao laudo pericial, podendo se utilizar de outros elementos de prova, colhidos durante a instrução criminal para formar sua convicção. Recurso conhecido e não provido.
TJDFT - APR 20130710331198 - Rel. Humberto Ulhôa - 3ª Turma - J. em 31/03/16.

Assim, conforme bem delineado na sentença, o meio para a prática desse crime ocorreu através de meio ardil que torna a vontade de vítima viciada, como ocorreu no caso em tela, já que a mesma foi enganada, sob erro e não tinha completa percepção do que estava se passando, sendo o momento consumativo se dá com a prática de ato sexual, qualquer que seja ele. O crime até admite tentativa, mas deve-se notar que se o agente, mediante fraude, pretendia praticar a conjunção carnal e não consegue por razões alheia a sua vontade e prática atos preambulares, por si só, já configuraram atos libidinosos, o crime configura a consumação do delito.

Incontroversas, portanto, a materialidade e a autoria do delito de violação mediante fraude nos termos do artigo 215 do Código Penal, incabível a absolvição ou mesmo a tentativa, eis que o ato praticado foi consumado, devendo ser mantida a sentença em todos os termos.

- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL PARA O DELITO DO ARTIGO 215-B DO CÓDIGO PENAL -

A defesa objetiva, ainda, que seja feita a desclassificação para o delito do artigo 215-A do Código Penal.

De início, convém apontar o que dispõe os artigos em questão,
verbis
:
Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima: (Redação dada pela Lei n° 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei n° 12.015, de 2009)
[...]
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: (Incluído pela Lei n° 13.718, de 2018).
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não
constitui crime mais grave. (Incluído pela Lei n° 13.718, de 2018).

Como se verifica no tipo penal acima transcrito, não que se falar em desclassificação eis que na importunação sexual, não há a figura da fraude, o que restou amplamente provado no contexto probatório que o apelante abusou da relação de confiança que matinha com usa afilhada e do fato de ser vendedor de cosméticos, para deitar a vítima em uma cama e aplicar gel redutor, tendo iniciado a massagem na barrida e descido para região pubiana, caracterizando, assim, o tipo penal previsto no artigo 215 do Código Penal. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA DIGNIDADE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÂO MANTIDA. [...]. Desclassificação. Inviável desclassificar a conduta para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, visto que o tipo penal do art. 61 da Lei de Contravenções Penais foi revogado pela Lei nº 13.718/2018, configurando abolitio criminis. Ademais, o fato ultrapassou, em muito, a mera importunação ao pudor, atingindo a própria dignidade sexual da vítima. Dosimetria. Inalterada, pois correta a valoração negativa das circunstâncias do crime. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. UNÂNIME.
TJSRA - AP 70077528453 - 6ª C. Criminal, Rel. Ícaro Osório, J. em: 28-03-2019.

Assim, ao contrário do que alegado pela defesa, as condutas perpetradas pelo réu ultrapassaram claramente os limites do que pode ser enquadrado no delito descrito no artigo 215-A do Código Penal, de aplicação subsidiaria a condutas que não constituam crimes mais graves, o que no caso em tela.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL -

De início verifico que a pena-base foi aplicada pelo Juízo de 1º grau em próximo ao mínimo legal 03 (três) anos de reclusão, não merecendo reparos, na medida em que o apelante ostenta uma circunstâncias judicial negativa, qual sejam, as circunstâncias do delito que merecem valoração negativa, na medida em que o réu se aproveitou da relação de confiança que a vítima tinha com ele, para levar a adolescente ao quarto e praticar a conduta lasciva o que autoriza a elevação da pena, estando proporcional e suficiente ao caso concreto.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada não prospera, pois havendo pelo menos uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, é possível afastar a mesma do mínimo permitido, razão pela qual mantenho a pena base imposta em 03 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes e causas de aumento e diminuição.

- PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA UM SALÁRIO MINIMO -

No que concerne ao pedido de redução da prestação pecuniária de 03 (três) salários mínimos para somente 01 (um), sob argumento de que o apelante não tem condições econômicas de suportar a penalidade, igualmente, não merece prosperar.

Não consta no pedido qualquer comprovação de que o apelante não ostenta capacidade financeira de arcar com o importe, não apresentando sequer um documento que confirme suas alegações. Ademais, o fato de o apelante estar sendo patrocinado por advogado particular, vai de encontro a sua tese de insuficiência pecuniária.

Assim, resta incabível o a redução do
quantum
de pena aplicada ao apelante, haja vista que a prestação pecuniária pode ser fixada pelo Juízo entre os patamares de 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos nos termos do que dispõe o art. 45, §1º, do CPB, logo, o patamar fixado pelo Juízo de origem - 03 (três) salários mínimos se encontra entre bem próximo ao mínimo previsto em lei, mostrando-se dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução.

Nestes termos, são os julgados deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ART. 302, CAPUT DA LEI 9.503/97 - TESE DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONCLUSIVAS E INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. [...] VI - Presente todos os elementos do crime culposo, conduta do agente com a inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade do resultado e tipicidade. Impõe-se a condenação do condutor do veículo no tipo do art. 302, caput da Lei de Trânsito. VII - A determinação do valor da prestação pecuniária, resguardado o seu caráter reparatório, não se desvincula do princípio geral da culpabilidade e deve ser fixada segundo a situação econômico-financeira do réu, bem como se adequar a pena ao fim que se espera para repreensão do ilícito, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devendo ser fixada de forma razoável, ademais quando inexistem justificativas ao contrário [... Recurso conhecido e improvido.
AP 0000113-49.2012.8.14.0007 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - jul. 12/06/18.

Por fim, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer o parcelamento da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.

- PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM ENTIDADE COMUNITÁRIA PARA SEIS MESES -

Por fim, a defesa requer que seja alterado a pena de prestação de serviços à comunidade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, estipulado, em sentença condenatória, para 06 (seis) meses, adianto que não assiste razão à Defesa.

O objeto do pedido, quanto a diminuição da pena restritivas de direitos, está adstrita a discricionariedade do Juízo. E deve, no momento presente processual, ser arguido perante o Juízo da Execução Penal, que é competente para a alteração da forma de cumprimento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 148 da LEP.

Não sendo esta a via recursal adequada ao objeto desse pedido, devendo o pleito ser apresentando perante o Juízo da Execução. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) - RECURSO DA DEFESA - [...] SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO É CABÍVEL A ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRA ESPÉCIE, UMA VEZ QUE NÃO É PERMITIDO AO ACUSADO OPTAR PELA FORMA COMO IRÁ CUMPRIR A PENA ALTERNATIVA E EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DEVE SER DIRIGIDA AO JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
TJSP - AP 1500795-502018.826.0567 - Rel. Paulo Rossi - 12ª Câmara criminal - J. 07/08/19

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação e mantenho as demais disposições sentenciais.

É o voto.
DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.